Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO PROVISÓRIA DE SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. AMAMENTAÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há óbice ao avanço no mérito da apelação do Distrito Federal, visto que as razões adotadas para a reforma do julgado, além de estarem diametralmente opostas à manifestação do ente distrital na fase de conhecimento, não foram suscitadas perante o douto magistrado de origem antes da prolação da sentença recorrida. O enfrentamento do tema apenas na instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. A impetrante objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que negou sua remoção temporária, requerida para viabilizar a amamentação da filha, tendo em vista a distância de aproximadamente 50 km entre a creche da menor e o local de lotação da servidora.
3. O ato administrativo que negou a remoção da servidora não observou, a contento, as normas que visam resguardar os interesses da menor, porquanto, em verdade, o pedido de remoção teve por finalidade viabilizar o atendimento da necessidade premente e devidamente comprovada da criança, diagnosticada com refluxo gastro esofágico, a exigir um período maior de amamentação, não se tratando de um interesse eminentemente privado da servidora. Exegese do art. 35, III e IV da Lei Orgânica do Distrito Federal e das disposições da Lei n. 13.257/2016, aliados à necessária observância do princípio da proteção integral da criança, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida.